Tribunal: TJDFT
Processo: 0723093-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO PROCESSO: 0723093-76.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: VALDIVINO GONCALVES DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de agravo interno interposto por VALDIVINO GONÇALVES DA SILVA, contra decisão desta Presidência que não conheceu do recurso especial por ele manejado, por ser inadmissível (ID 56283246). Sustenta que “a suspensão do feito e a demonstração de distinção do tema e a espécie se deram no juízo de primeiro grau, não havendo falar em qualquer interposição de agravo interno, pois se trata de via equivocada para impugnar o decisum objeto da irresignação”. Acrescenta que o procedimento disposto no artigo 1.037 do CPC relaciona-se à “afetação de recurso extraordinário e especial repetitivo nas instâncias superiores, o que não é o caso, pois a aplicação do tema 1169/STJ se deu no juízo do cumprimento de sentença, não havendo falar em interposição de agravo interno”. Por fim, aduz que o acórdão proferido pela Terceira Turma Cível adentrou na discussão de mérito acerca da aplicação ou não do tema repetitivo. Nesse contexto, pugna pelo provimento do presente agravo para que se admita o apelo especial. Contrarrazões ID 58284879. II – O recurso não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. De início, cumpre consignar que houve interposição de recurso especial contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste TJDFT, no qual o órgão colegiado limitou-se a manter a suspensão do curso do processo de origem até o julgamento definitivo do Tema 1.169 pelo STJ. Senão vejamos (ID 51945966): (...) No dia 18/10/2022, o Superior Tribunal de Justiça afetou à Corte Especial o julgamento do REsp 1.978629/RJ, para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, segundo o Tema 1.169, in litteris: Tema 1.169 “Definir se a liquidação prévia do julgado é requisito indispensável para o ajuizamento de ação objetivando o cumprimento de sentença condenatória genérica proferida em demanda coletiva, de modo que sua ausência acarreta a extinção da ação executiva, ou se o exame quanto ao prosseguimento da ação executiva deve ser feito pelo Magistrado com base no cotejo dos elementos concretos trazidos aos autos.” O STJ determinou, ainda, a suspensão dos processos que versem sobre a mesma matéria e que tramitem no território nacional. A agravante sustentou que o juízo agiu de ofício e que matéria estaria estabilizada. Ademais, trouxe os cálculos discriminados do montante que entende devido, sendo oportunizada à fazenda contrapô-los em sede de impugnação. No entanto, o preenchimento dos pressupostos de certeza, liquidez e exigibilidade do título constitui matéria de ordem pública a ser aferida pelo juízo a qualquer tempo. Conforme um dos acórdãos selecionados para julgamento sob o rito dos recursos repetitivos, a discussão trava-se justamente em saber se, no caso de sentenças em processos coletivos e com condenação genérica, é exigível que o contraditório e a ampla defesa se dê previamente e no procedimento de liquidação de sentença, ou se bastaria a apresentação dos cálculos pelo credor e a possibilidade de insurgência pelo executado por meio de impugnação. Assim, não restam dúvidas acerca da submissão da presente causa à ordem de sobrestamento emanada do Superior Tribunal de Justiça. Portanto, não merece reproche a decisão vergastada. Ante o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO. Ato contínuo, proferiu-se a decisão de não conhecimento do apelo constitucional em razão da prematuridade da sua interposição, ante a ausência de análise do mérito da matéria ventilada nos autos. Consignou-se no decisum impugnado que a parte poderia ter lançado mão de outros instrumentos processuais com vistas a demonstrar a distinção entre o tema afetado pelo STJ e a questão debatida neste feito, não sendo o recurso especial um deles. Agora, busca a parte novamente discutir a respeito da suspensão do feito em razão da afetação do REsp 1.978629/RJ pelo STJ (Tema 1.169), valendo-se da via do agravo interno. No entanto, dispõe o artigo 1.030, §2o, do CPC, verbis: Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: I – negar seguimento: a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos; [...] III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional; § 2o Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021. (g.n.) E o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios acrescenta: Art. 266. Caberá também agravo interno das decisões do Presidente do Tribunal nos casos de: I - suspensão de segurança; II - negativa de seguimento a recurso extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; III - sobrestamento de recursos extraordinário e especial, na forma do art. 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil; IV - pedido de concessão de efeito suspensivo nos recursos extraordinário e especial sobrestados, na forma do art. 1.037 do Código de Processo Civil; V - pedido a que se refere o art. 1.036, § 2o, do Código de Processo Civil. Como se nota, o recurso ora manejado pela parte agravante não se insere nas hipóteses de competência do Presidente, previstas em lei ou no RITJDFT, tornando-se inadmissível o seu exame. III – Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031